Tribunal: TJDFT
Processo: 0733337-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. ARGUMENTOS ARTICULADOS PELA RECORRENTE QUE PODERÃO SER AVALIADOS EM MOMENTO OPORTUNO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade da determinação da imediata reintegração da agravante na posse de bem imóvel.
2. Inicialmente convém observar que as questões suscitadas pela agravada em suas contrarrazões, alusivas à competência do órgão jurisdicional e à impenhorabilidade do valor concernente ao salário, não foram objeto de análise pelo Juízo singular na decisão agravada, de modo que este Egrégio Sodalício não pode deliberar a respeito dos temas aludidos. 2.1. Percebe-se que a demandada, ora agravada, articulou os argumentos expostos nas contrarrazões ao presente agravo de instrumento, em sua contestação, sem que tenha havido a necessária avaliação pelo Juízo singular. 2.2. Não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão agravada, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância.
3. Em relação à tutela possessória pretendida o art. 562 do CPC previu regra especial a respeito do deferimento de liminar, desde que a petição inicial esteja suficientemente instruída, com a devida observância dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.
4. A configuração da posse demanda apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que é a atuação do possuidor que passa a deter o bem como se proprietário fosse, o que se mostra consentâneo com a Teoria Objetivista de Rudolf Von Ihering (Ihering, Rudolf Von, Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004). 4.1. Por essa razão é desnecessária a presença do elemento subjetivo, isto é, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem.
5. Não é possível concluir, ao menos na presente fase concernente ao exame dos requisitos ensejadores da liminar de reintegração de posse pretendida, no sentido da prática de esbulho pela agravada ou da data em que o suposto esbulho teria ocorrido, de modo que merece ser integralmente mantida a correta decisão agravada. 5.1. As questões suscitadas pela recorrente poderão ser elucidadas oportunamente, após a regular instrução processual. 5.2. Além disso, o respeito ao devido contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes.
6. Recurso conhecido e desprovido.